Tribunal: STF
Processo: RE 1081589
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. REAJUSTE. VIGÊNCIA DOS DECRETOS-LEIS NºS 2.283/86 E 2.284/86. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional.



    2. O STF assentou a ausência de repercussão geral da questão acerca das majorações de tarifas de energia elétrica durante o período de congelamento de preços denominado Plano Cruzado (RE 609.448, Relª. Minª. Ellen Gracie – Tema 268).



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.